Tribunal: STF
Processo: Rcl 385
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
E  M E N T A: RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO
EMANADA   DO   SUPREMO   TRIBUNAL    FEDERAL   -   AÇÃO   DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE  - NATUREZA  DO  CONTROLE NORMATIVO  ABSTRATO -
ATUAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  COMO  LEGISLADOR  NEGATIVO -
INADMISSIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
         O  controle  normativo abstrato  das  leis e  atos  do Poder
Público  cotejados em  face da  Constituição não  se destina a tutela
jurisdicional de direitos ou interesses subjetivos, razão pela qual o
eventual  descumprimento de  decisões  proferidas em  ação  direta de
inconstitucionalidade  não autoriza  o  uso da  via  reclamatoria por
Magistrado que se diz lesado em sua situação jurídica.